Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL À PRETENSÃO DEDUZIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação meramente declaratória, que indeferiu a petição inicial com base na inadequação da via eleita.
2. O art. 17 do CPC dispõe ser necessário ter interesse processual para postular em juízo, o que reside no fato de ser o processo o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação). 2.1. Segundo, ainda, os arts. 19 e 20 do CPC, que definem o cabimento da ação meramente declaratória, esta tem por objeto qualquer dúvida ou divergência que recaia sobre determinada relação jurídica e possui por finalidade justamente afastar tal pendência através de um provimento jurisdicional.
3. Na hipótese em tela, a apelante ajuizou ação declaratória em desfavor dos herdeiros do falecido que, quando ainda em vida, supostamente lhe teria doado metade de dois lotes e vendido outros dois imóveis. Seu objetivo limita-se a obter certeza jurídica acerca desses fatos narrados.
4. Nesse descortino, conclui-se pela adequação da via processual escolhida para atingir a pretensão autoral. Com efeito, é nítida a relação de pertinência entre a situação deduzida e a tutela puramente declaratória, não havendo se falar, portanto, em ausência de interesse de agir.
5. Ressalta-se que, embora o juízo universal da sucessão seja considerando prevalente para decidir questões levantadas em torno do patrimônio do falecido, não há, no presente caso, notícias de que o inventário já tenha sido instaurado pelos interessados elencados nos arts. 615 e 616 do CPC, dentre os quais, vale frisar, não se inclui a parte ora recorrente.
6. Ademais, não compete ao juízo sucessório se debruçar sobre matérias de alta indagação que requerem ampla dilação probatória (art. 612 do CPC). 6.1. Este é o caso dos autos, que exige a análise de diversos documentos para apuração dos fatos, podendo as partes requererem, em tese, a produção de outras provas eventualmente relevantes ao deslinde da controvérsia.
7. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.